Tribunal: TJDFT
Processo: 0754940-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos ajuizada por ex-companheira, indeferiu o pedido de alimentos provisórios, bem como a manutenção da agravante no plano de saúde do ex-companheiro, ante a ausência de elementos suficientes à concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheira e à sua manutenção em plano de saúde do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de alimentos entre ex-companheiros constitui medida excepcional, mas os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, probabilidade mínima do direito, especialmente diante de documento declaratório da união estável com registro de dependência econômica e de mensagens que indicam necessidade de autorização para custeio de despesas ordinárias do núcleo familiar.
4. A alegação de afastamento do mercado de trabalho para condução do ambiente doméstico e cuidado das filhas mostra coerência com a dinâmica familiar descrita e com a documentação juntada, inclusive relatórios terapêuticos que apontam demanda materna acentuada em razão das necessidades de saúde de filha diagnosticada com TEA.
5. O perigo de dano também se faz presente, pois a renda auferida pela recorrente é reduzida, enquanto os demonstrativos de pagamento do recorrido revelam capacidade econômica suficiente para suportar verba alimentar provisória em percentual moderado, sem comprometimento desarrazoado da própria subsistência.
6. Mostra-se adequada solução intermediária que fixa alimentos provisórios em 7% dos rendimentos brutos do agravado, excluídos apenas os descontos compulsórios, por atender, neste momento processual, aos vetores da proporcionalidade e da prudência.
7. O percentual pretendido no recurso não encontra lastro suficiente para imediata imposição, diante da necessidade de instrução quanto à extensão das necessidades, à capacidade de autossustento e às demais obrigações financeiras já existentes.
8. O pedido de manutenção no plano de saúde não merece acolhimento, diante da ausência de prova idônea acerca da condição de beneficiária, bem como da inexistência de demonstração de risco concreto e iminente de exclusão e da urgência médica da medida.
9. Não se admite, em agravo de instrumento, a juntada posterior de documentos com a finalidade de alterar o quadro fático-probatório originalmente submetido à apreciação judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.